Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725396-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS AGRAVADO: ZENON GOMES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: CELSO HENRIQUE BERNARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Em observância à determinação do art. 178, I e III[1], do CPC, diante da existência de interesse social envolvido, bem como de litígio coletivo pela posse rural, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestar-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; (...) III – litígios pela posse de terra rural ou urbana.